Tribunal: CARF
Processo: 11618.000539/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.000539/2001-16
ACÓRDÃO
3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/12/2000
ARGAMASSA PARA REJUNTE. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3214.10.10
Argamassa para rejuntamento (Rejunte), resultante da mistura de cimento,
pedra britada e moída (carbonato de cálcio), aditivo para hidratação do
cimento
(retentor
de
água),
pigmento
(corante),
impermeabilizante (hidrofugante) e polímero, que, adicionada de água,
forma uma massa utilizada para rejuntar placas cerâmicas, pastilhas, g
ranitos, mármores e porcelanatos, em áreas internas e externas.
Apresenta-se em pó seco e é empregada na construção civil. Classifica-se
no Item 3214.10.10 da NBM/TIPI, então vigente.
ARGAMASSA
PARA
REVESTIMENTO.
CLASSIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO 3824.50.00
Argamassa para revestimento (Massa única), não refratária, resultante da
mistura de cimento, cal hidratada, areia e aditivos (retentor de água e
incorporador de ar), que
adicionada de água, forma uma massa utilizada
para reboco e chapisco de paredes e tetos, assentamento de blocos
de concreto e
regularização
de
pisos,
em
áreas
internas ou externas. Apresenta-se em pó seco e é empregada na
construção
civil.
Classifica-se
na
Subposição
3824.50.00 da NBM/TIPI, então vigente.
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos e por
consequência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a
legitimidade
dos
créditos recebidos em
transferência e utilizados para compensar débitos do imposto.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

A interessada formalizou pedidos de ressarcimento de IPI, no valor de R$ 22.378,66,
referente ao período de julho a dezembro de 2000, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
As fls. 164 a 169, encontram-se pedidos de compensação com débitos neles elencados.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, a partir do item
2, que transcrevo a seguir:
2.
No Termo de Informação Fiscal de fls. 268/278, a autoridade diligenciadora, depois
de elencar os processos de ressarcimento formulados pela contribuinte e os fundamentos
jurídicos dos pedidos, consignou, em apertada síntese, as seguintes informações:
2.1.
A contribuinte fabrica argamassas colante, para rejuntamento e para
revestimentos, que classifica com alíquota de 0% (zero por cento);
2.2.
As notas fiscais que embasaram o pedido referem-se a insumos destinados
industrialização;
2.3.
Glosou-se o valor de R$ 1.193,98, que se refere a transferências de cimento da filial
para a matriz, nas quais a contribuinte creditou-se do IPI à alíquota de 4%. A filial é não
contribuinte de IPI, pois se dedica à revenda de mercadorias e não fez a opção pela
equiparação. Como a filial é estabelecimento comercial que exerce o comércio atacadista,
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
3
a matriz só terá direito a se creditar do IPI calculado mediante a aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto, sobre 50% (cinqüenta por cento) do valor que consta da nota
fiscal (art. 148 do Regulamento do IPI de 1998 — RIPI198);
2.4.
Classificando os produtos fabricados pela contribuinte com base na Tabela do IPI —
T1PI e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), editadas pela Instrução
Normativa — IN SRF n.° 157/2002, contatou-se que a argamassa colante tem classificação
na posição 3214.90.00, "Ex" 01, com alíquota de 0% (zero por cento); a argamassa para
rejuntamento classifica­se na posição 3214.10.10, com alíquota de 10% (dez por cento); e
a argamassa para revestimento classifica-se na posição 3824.50.00, com alíquota de 10%
(dez por cento);
2.5.
Elaborada planilha de apuração de saldo do IPI, constatou-se que houve saldo
devedor, nos 3° e 4° trimestres de 2000.
3.
Tendo em vista as informações consignadas, a autoridade a quo indeferiu o pedido
de ressarcimento e não homologou os pedidos de compensação apresentados (fl. 279).
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, acostada as fls. 287/304, na qual aduz, em apertada síntese:
1.1
PRELIMINARMENTE
4.1.
Requer a juntada deste processo ao de no 11618.001024/2005-67, para que sejam
decididos conjuntamente.
1.2
TRANSFERÊNCIAS ENTRE A FILIAL E A MATRIZ
4.2.
Não há que se falar em comércio entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
No aspecto fiscal, os estabelecimentos matriz e filial são autônomos entre si; no aspecto
econômico e tributário, um é extensão do outro;
4.3.
As transferências de bens de produção (cimento) da filial para a matriz foram feitas
com destaque de 4% de IPI, imposto que deve ser creditado integralmente por ocasião da
entrada. 0 estabelecimento filial é contribuinte do IPI, porque se dedica à comercialização
de produtos fabricados pela matriz, na forma do art. 9°, III, do RIPI198.
4.4.
O art. 40, XI, do mesmo Regulamento contempla hipótese de suspensão do IPI; seu
§3° prevê os casos em que a referida suspensão não se aplica. Só se pode suspender o que
existe. O imposto destacado nas notas das filiais foi feito com acerto e correção, porque
sendo o aludido estabelecimento equiparado a industrial, outro não poderia ser o seu
comportamento, ao promover a saída do produto tributado. Cabe salientar que o valor do
IPI incidente sobre a compra de cimento portland, destacado nas notas fiscais do
fornecedor, cujo produto, embora destinado à fabrica, fora endereçado e entregue no
estabelecimento filial, foi registrado em seu Registro de Entradas e, sem seguida, esta
promoveu a transferência para o efetivo destinatário;
1.3
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS
4.5.
Entre 1° de julho a 30 de dezembro de 2000, encontrava-se vigente a Tabela de IPI
(TIPI), aprovada pelo Decreto n.° 2.092, de 10/12/1996. Nesta tabela, consta o "Ex" 01 na
posição 3214.90.00;
4.6.
A autoridade autuante, baseando-se em Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), editadas pela IN SRF n.° 157/2002, e da Solução de Consulta SRRF/4a
RF/Diana n.° 8, datada de 08/06/2004, cuidou de censurar o procedimento da empresa
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
4
para aplicar aos casos pretéritos legislação que somente veio a ser editada depois dos
fatos geradores;
4.7.
A solução de consulta referida data de 08/06/2004 e se embasa em TIPI
aprovada pelo Decreto n.° 4.542, de 2002, que só entrou em vigor em 01/01/2003;
4.8. As Notas Explicativas para interpretação da TIPI, nos períodos de que cuida o
processo, reportam-se ao Decreto n.° 435, de 28/01/1992, que aprovou as NESH,
"alterado pela IN SRF 111/94; IN 25/95; IN 123/98; IN 05/99; IN 54/99" (sic). Na
auditoria, não se percebeu que, até a publicação do Decreto n.° 4.441, de
25/10/2002, existia na TIPI o "Ex" 01 na posição 3214.90.00, que só foi revogado a
partir de 1°/11/2002. A Solução de Consulta SRRF/4a/RF/Diana n.° 8, de 2004, não se
presta para situação ocorrida no ano de 1999, porque não se encontrava mais em
vigor o "Ex" 01 da posição 3214.90.00;
4.9. Os produtos fabricados pela empresa são classificados no "Ex" 01 da posição
3214.90.00, porque todos eles foram tipificados dentro da especificação
estabelecida, por se tratar de mistura de cimento e/ou cal, com pelo menos um dos
seguintes elementos: saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada, pó de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou impermeabilizante.
1.4
ARGAMASSAS DE REJUNTAMENTO
4.10. Esses produtos são comercializados com a denominação de "Rejunto sem
Resina" e "Rejunte com Resina". Compõe-se, como descrito, de uma mistura de
cimento, pedra britada e moída (carbonato de cálcio), retentor de água, corante
(pigmento), impermeabilizante (hidrofugante) e polímero, sendo que, em alguns
casos, é utilizado areia no lugar de pedra britada. De acordo com a TIPI, o "Ex" 01 da
posição 3214.90.00 é a mais especifica para classificar este produto;
4.11. O induto diferencia-se de mástique por possuir elevado teor de matérias de
carga, sendo este teor muito superior ao dos aglutinantes. No caso da argamassa de
rejuntamento, o teor de material de carga é de 73,15% (pedra britada e corante) e de
aglutinantes é de 26,85% (cimento, retentor de água, impermeabilizante e polímero).
Logo, fácil concluir que a argamassa de rejuntamento é um induto, não um
mástique, pois na mistura dos aglutinantes o cimento corresponde a 25%, ou seja, é
um produto rígido, deixando esta argamassa com grande quantidade de material de
carga e não elástica ou borracha, que são características do mástique;
4.12.
A classificação adequada para a argamassa de rejuntamento é na posição
3214, no "Ex" 01, por se tratar de induto não refratário do tipo dos utilizados em
alvenaria e por compor-se de cimento e pedra britada;
1.5
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
4.13.
Outro equivoco foi enquadrar a argamassa de revestimento, com nome de
fantasia "Assentamento Pronto", "Reboco Pronto", "Massa Única", "Chapisco Pronto", e
"Contrapiso Pronto", na posição 3824.50.00, quando a própria disposição do capitulo
encontra-se claramente ressalvada que a tipificação somente se daria ali caso não
estivesse compreendida em outra posição. Existe um "Ex" 01, na posição 3214.90.00, que
se constitui "em exceção à regra por mais especifica que seja, destaque prevalente em
qualquer situação como já descrito, fato esse que já dispensaria por si só a necessidade de
ressalva acima mencionada";
4.14. Além disso, a Regra Geral 3a. para interpretação do Sistema Harmonizado
estabelece que a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica;
4.15. A interpretação da fiscalização, baseada na Solução de Consulta realizada para
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
5
outra empresa em 8/06/2004, cuida de TIPI que não se aplica ao período examinado. O
"Ex" 01 da posição 3214.90.00 já havia sido extinto pelo Decreto n.° 4.441, de 25/10/2002,
ou seja, a TIPI utilizada para a resposta era diferente daquela do período fiscalizado;
4.16. A referida Solução de Consulta não deve ser estendida a terceiros e por esses
utilizada;
4.17. Consta no Capitulo 32, posição 14, "INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO TIPO DOS
UTILIZADOS EM ALVENARIA", "e nas subposições e itens da tabela dessa posição não
aparecer especificamente, levando a concluir, logicamente, que se insere no subitem
3214.90.00 e, em especial, dentro do Destaque 'Ex 01' desse subitem";
4.18. Nas Notas Explicativas previstas na IN SRF n.° 157, de 2002, que tratam de indutos
não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria, diz que se aplicam nas fachadas,
paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, nas paredes e fundos de piscinas etc., de
modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa aparência. Este grupo
compreende, entre outros, os indutos pulverizados à base de quartzo em pó e cimento,
adicionados de uma pequena quantidade de plastificantes e utilizados, por exemplo,
depois de se lhes acrescentar água, para assentamento de ladrilhos de azulejos;
5.
Ao final, requer o crédito fiscal indevidamente glosado, que seja desconsiderada a
reclassificação feita pela fiscalização, homologada as compensações do imposto acostadas,
tornada sem efeito o refazimento da escrita e nulos os atos decorrentes do procedimento
equivocado da autoridade autuante.
6.
Através do Acórdão DRJ/REC n.° 13.615, de 27/10/2005 (fls. 341/361), anulou-se a
decisão proferida nos autos, pois entendida em desconformidade com a legislação. Na
oportunidade, o relator do voto vencedor reputou conveniente averiguar se os créditos
constantes no RAIPI, na rubrica reservada a "transferências para industrialização", já
teriam sido escriturados a titulo de "compras para industrialização", além do que, diante
da circunstância de que algumasmercadorias transitaram inicialmente pela filial,
verificar quais insumos chegaram ao estabelecimento industrial e,
consequentemente, foram empregados no processo produtivo.
7.
A autoridade a quo prolatou nova decisão, por meio da qual indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação (vide fls. 386). Na Informação Fiscal de
fls. 374/385, a autoridade diligenciadora consignou, quanto à primeira das indagações
apresentadas pela DRJ, que não houve duplicidade de escrituração; quanto A seguinte, que
as aquisições de cimento pela filial foram escrituradas no Livro de Registro de Entradas e,
quando da transferência para a matriz, no Livro de Registro de Saídas; no
estabelecimento matriz, foram escrituradas no Livro de Registro de Entradas e de
Apuração de IN, respectivamente, com valores equivalentes. Diz, ainda, que as
transferências de cimento (sacos) da filial para a matriz, suscitadas no Acórdão DRJ/REC
n.° 13.615, de 27/10/2005, como não-passíveis de direito ao crédito do IPI em sua
totalidade, estão sendo glosados integralmente (aplicação da alíquota de 4% sobre 50% do
valor das notas fiscais).
A contribuinte apresentou, no prazo legal, manifestação de inconformidade contra a nova
decisão (fls. 388/415), na qual aduz, em síntese:
1.6
A FILIAL É EQUIPARADA A INDUSTRIAL
8.1.
A filial foi constituída como varejista, mas opera no atacado (80%), com venda
de bens de produção, e no varejo (20%), com venda de bens de consumo, predominando a
venda de produtos de fabricação própria (90%);
8.2.
O Decreto n.° 2.637, de 1998 (RIPI198), consagra, em seu art. 14, inciso II, que
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
6
estabelecimento comercial varejista é aquele que efetuar vendas diretas para consumidor,
ainda que realize vendas por atacado esporadicamente, considerando-se esporádicas as
vendas por atacado quando, no mesmo semestre civil, o seu valor não exceder a vinte por
cento do total das vendas realizadas. A fiscalização teve acesso a tais dados; a empresa
não poderia ser considerada varejista, pois excedeu o limite várias vezes;
8.3.
A filial é estabelecimento equiparado a industrial. Quando de sua implantação,
imaginou-se que a sua atividade preponderante seria a de comércio varejista, sendo que a
sua realidade é outra, tendo sido promovida a correspondente alteração cadastral;
1.7
TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL
8.4.
Para cada nota fiscal emitida pelo fornecedor em nome da filial, sem que o
insumo fosse sequer recebido, a empresa emitia uma nota fiscal (de / transferência), na
mesma quantidade, para "capear" a primeira nota, fazendo o insumo chegar A fabrica
acompanhado por ambas os documentos fiscais. O art. 171, III,do RIPI/98 prescreve que
os créditos serão escriturados pelo beneficiário "nos casos de produtos adquiridos para
utilização ou consumo próprio ou para comércio, e eventualmente destinados a emprego
como matéria-prima, produtos intermediários ou material de embalagem na
industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data da sua
redestinação". Tal dispositivo consagra o direito da empresa em consonância com o
principio da não-cumulatividade e com o disposto no art. 163 do RIPI12002. Ilegítimo
glosar os créditos de tais notas fiscais, emitidas para acompanhar o trânsito entre o
estabelecimento filial e a matriz, para neste Ultimo ser empregado na produção industrial;
Reclassificação fiscal dos produtos
7.1.
No 2° semestre de 2002, encontrava-se vigente a Tabela de IPI (TIPI), aprovada pelo
Decreto n.° 4.070, de 30/12/2001. Nessa tabela, consta o "Ex" 01 na posição 3214.90.00.
A empresa aplicou o "ex" tarifário na comercialização dos produtos: argamassa colante,
argamassa para rejuntamento e argamassa para revestimento, cujas saídas se deram com
alíquota zero. Tais produtos se tratam de mistura de cimento, com pelo menos um dos
seguintes elementos: saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada e pó de pedra e
semelhantes, adicionado, ou não, água, corante ou impermeabilizante. Para que o
produto pudesse ser tarifado no "ex" 01 da posição 3214.90.00, bastava se tratar de uma
mistura de cimento (e/ou cal), com saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada ou pó de
pedra. Irrelevante que fosse adicionada, ou não, água, corante ou impermeabilizante;
7.2.
A fiscalização considerou a Solução de Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, datada de
08/06/2004, que somente veio a ser editada depois dos fatos geradores. A nova apuração
do IPI, decorrente da decisão prolatada DRJ/REC, visou corrigir o procedimento antes
homologado, permanecendo o entendimento da fiscalização em procurar demonstrar à
exaustão que os produtos deveriam ter sido classificados diferentemente;
7.3.
A empresa se socorreu de entendimento técnico abalizado, no caso, o CENTRO
PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR — CENPEC, o qual tem como titular um ex
Auditor- Fiscal e professor de Comércio Exterior, para que fosse aceito ou tivesse valia
para Fazenda Pública. Além de discordar da interpretação da fiscalização, consignou,
dentre outras informações, que o “Ex”­Tarifário se refere a uma mercadoria muito bem
especificada e não simplesmente vinculada a uma determinado código, muitas vezes mal
classificado pela administração pública” (ipsis litteris; sublinho do original);
7.4.
Não resta dúvida que, existindo um "ex" tarifário, o produto que se tipifique com a
especificação nele trazida, esteja onde estiver classificado na TIPI, terá que se deslocar,
para fins de tributação, para esse "ex" tarifário.Não muda a classificação fiscal do
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
7
produto, o que muda é a tributação incidente (cita decisões do Conselho de
Contribuintes para embasar seu raciocínio); Utilizando-se das características do produto
argamassa de revestimento, da Regra Geral do Sistema Harmonizado RGI/SH n.° 1 (valor
legal do produto determinado pelo texto da posição) e das notas explicativas da posição, a
sua classificação é 3214.90.00, "Ex" 01, conforme atesta o Parecer Técnico n.° 016.454 do
Instituto Tecnológico de Pernambuco ITEP (cita as Soluções de Consulta para embasar o
seu entendimento);
7.5.
A ressalva contida no texto da posição 3824 somente deve ser considerada se não existirem
outras posições cuidando das mesmas coisas (a posição 3214 é mais específica). A opinião
de Auditor-Fiscal aposentado corrobora
o entendimento da empresa;
7.6.
No caso de argamassa para rejuntamento, a mesma é um induto, não um
mástique;
7.7.
As notas fiscais de do Sistema Harmonizado são pobres em definir e distinguir
induto de mástique. Segundo tais notas, os mastigues se destinam a obturar fendas. As
argamassas de rejuntamento produzidas pela empresa destinam-se a preencher juntas de
assentamento. Não se pode confundir fenda com junta de assentamento (reproduz trecho
de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, na qual se define junta de
assentamento);
7.8.
O rejunte da empresa não é utilizado para obturar fenda em alvenaria, mas,
sim, para ser aplicado em superfícies mais importantes, isto, 6, no acabamento das juntas
de assentamento de revestimentos cerâmicos e azulejos. As notas explicativas da posição
3214 explicam que mástique e induto se caracterizam, essencialmente, pela sua utilização.
A argamassa de rejuntamento é um induto, e a sua classificação correta é na posição
3214.90.00, "Ex" 01;
7.9.
Junta-se correspondência do SINAPROCIM enviada "ao então Sr. Secretário da
Receita Federal, em face do Decreto n.° 4.441, de 25/10/2002, que extinguiu o ex 01, da
posição 3214.90.00 para as argamassas (Doc. 08), cuja resposta enviada pelo Coordenador
Geral de Tributação, datada de 22/05/2003 (Doc. 09), procurou justificar o porquê da
alteração de sua tributação para 10%, a partir de 1° de novembro de 2002, sem qualquer
divergência, com o entendimento esposado na correspondência do Sindicato, quanto
classificação das argamassas de revestimento e de rejuntamento no "ex" 01 da posição
3214.90.00” (ipsis litteris; negritos do original);
7.10.
Foram, anexadas notas fiscais emitidas por empresas de grande porte, que
tiveram o mesmo entendimento;
7.11.
A Solução de Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, de 08/06/2004, está
embasada na TIPI aprovada pelo Decreto n.°
4.542, de 26/12/2002, que entrou em vigor em 01/01/2003, embora o presente processo
somente se refira aos 1o e 2° trimestre de 2000.
9. Ao final, requer a restauração do crédito indevidamente glosado, a desconsideração da
classificação fiscal pretendida pela fiscalização, a homologação da compensação, bem
como seja tornado sem efeito o refazimento da escrita fiscal.

A Delegacia de Julgamento em Recife proferiu a seguinte decisão, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
8
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA COLANTE. TIPI 3214.90.00.
A argamassa colante, induto não-refratário, resultante da mistura de cimento, areia,
retentor de água, resina polímero aderente e resina polímero flexível, que, adicionada de
água, é utilizada para assentar cerâmicas, pastilhas, e porcelanatos, classifica-se na
posição 3214.90.00 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO. TIPI. 3214.10.10.
A argamassa para rejuntamento (mástique), resultante da mistura de cimento, carbonato
de cálcio, retentor de Água, hidrofugante, bactericida, resina polímero flexibilizante e
pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para rejuntar peças cerâmicas,
classifica-se na posição 3214.10.10 da TIPI.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO. TIPI. 3824.50.00.
A argamassa para revestimento não-refratária, resultante da mistura de cimento, cal,
carbonato de cálcio, retentor de água, hidrofugante, bactericida, resina polímero
flexibilizante e pigmentos, que, adicionada de água, é utilizada para assentar blocos de
concreto ou cerâmicos ou de cimento e revestir paredes e tetos, de Áreas internas e
externas, para ponte de aderência entre base e revestimento, para regularização de pisos e
lajes de revestimento, classifica-se na posição 3824.50.00 da TIPI.
Solicitação Indeferida

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, conforme recurso de fls. 467 a 483
reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, acrescentando,
em síntese:
- Independente do rumo que tomou a demanda, a matéria discutida se prende a glosa de
parte do crédito fiscal do IPI, focado em dois núcleos principais que deram origem aos pedidos de
compensação, a saber:

 a) aproveitamento (ou não) de crédito fiscal do IPI pela matriz, em relação
matéria-prima que tendo sido adquirida pela filial, foi transferida para o processo
industrial da Recorrente-Matriz;

 b) possibilidade (ou não) de enquadramento dos produtos fabricados pela
Recorrente no "Ex" tarifário 3214.90.00 sujeito a alíquota "0" (zero) de IPI.

 No que tange ao item "b" é importante destacar que a matéria não se prende
à classificação fiscal do produto em si, mas, ao ressarcimento de IPI decorrente
do efetivo emprego de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens
tributados, aplicados na fabricação de produtos industrializados pela
Recorrente, cuja tributação desses últimos, nas saídas ocorridas entre Janeiro
de 1999 e setembro de 2002, deu-se para efeito do IPI, no "Ex" 01, da Posição
3214.90.00, sujeitas à alíquota 0 (zero) .

 O julgamento da primeira manifestação de inconformidade da ora Recorrente
contra despacho anterior que indeferiu parte do seu pedido de ressarcimento, a
Recorrida por maioria de votos julgou NULO o Despacho Decisório. A última
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente não poderia
levar em conta o primeiro Despacho nulo, tampouco sua manifestação anterior,
considerando que procedimento nulo, ser procedimento inexistente. Todavia, o
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
9
julgamento ora recorrido além de reportar-se, insistentemente, ao procedimento
nulo, embasou os seus fundamentos quase que exclusivamente na apreciação
anterior, ressalvando-se, apenas, as novas questões trazidas quando ao
aproveitamento do crédito fiscal (item "b" acima), de modo que não fez um
"mínimo" comentário aos argumentos trazidos com a última manifestação de
inconformidade, tampouco, quanto as provas produzidas, limitando-se, tão
somente, a relatar o que constou da impugnação, em evidente cerceamento ao
direito de defesa da recorrente, porque não apreciou adequadamente seus
argumentos.

 O Despacho recorrido não apreciou adequadamente todos os fundamentos da
manifestação de inconformidade, não trouxe argumentação lógica, coerente,
consistente, com justificativas e detalhamentos relevantes e, ademais, desprezou
as informações prestadas e ignorou os pareceres técnicos e demais documentos
comprobatórios do direito da ora Recorrente.

Em 29 de outubro de 2007 o processo foi encaminhado para julgamento e em 011 de
fevereiro de 2010, pela Resolução no 3801-00.045, da Primeira Turma Especial do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o julgamento foi convertido em diligência, conforme relatório e voto abaixo colacionados:
RELATÓRIO E VOTO
Conselheiro Arno Jerke Junior, Relator.
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, referente aos períodos informados
nos autos, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
A discussão do processo se resume a dois pontos cardeais: a classificação dos produtos
fabricados e seu enquadramento como produto de saída isenta de IPI, bem como a
tributação sobre transferência de mercadoria entre filial e matriz.
Contudo, entendo que o julgamento da matéria dependa do conhecimento da composição
e da classificação exata da mercadoria objeto dos pedidos, razão pelo qual voto em
baixar os autos em diligencias para realização de perícia técnica nos produtos, Argamassa
Colante (Colaforte Polimassa), Argamassa para rejuntamento (Rejuntes Polimassa),
Argamassas para Revestimento, objeto dos pedidos de ressarcimento O objetivo da
diligência será definir objetivamente a composição, natureza e o conseqüente
enquadramento dos produtos supra referidos, respondendo, inclusive, os questionamentos
abaixo:
a)
se os produtos se configuram mástice ou indultos ou uma terceira opção de
enquadramento.
b)
Se na composição do produtos, estão incluídos os materiais incluídos no ex
tarifário, vigente à época do pedido.
c) Se carbonato de cálcio é o mesmo que pedra britada;
d)
Classificação fiscal de cada um deles.
É como voto.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
10
Em atendimento, foi requerida pela autoridade fiscal perícia técnica à Fundação de
Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – FUNAPE, que apresentou o Laudo Técnico de fls. 521/537.
Também, foi juntada aos autos a Informação Fiscal de fls. 538/548.
Por fim, o acórdão de fls. 624 a 641 determinou o retorno desse processo à DRF/JPA,
para aguardar a decisão definitiva quanto ao processo no 11618.001024/2005-67.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Tendo em vista que a matéria em questão já foi analisada no processo
paradigma n. 11618.001024/200567, julgado em 23 de julho de 2018 pela 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária, adoto as razões de decidir do acórdão 3302-005.611, de relatoria do Conselheiro
Paulo Guilherme Déroulède:
A primeira questão diz respeito à reclassificação fiscal de argamassa para
rejunte e argamassa de revestimento. A recorrente adotou a classificação 3214.90.00 ex 01,
enquanto a fiscalização entendeu que as argamassas para revestimento deveriam ser
classificadas no código 3824.50.00 e as argamassas para rejuntamento no código 3214.10.10.
“Inicialmente, destaca-se que a classificação de mercadorias é efetuada pela
aplicação das Regras Gerais Interpretativas para o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (RGI-SH), constantes do Anexo à
Convenção Internacional de mesmo nome, aprovada no Brasil pelo Decreto
Legislativo no 71/1988, e promulgada pelo Decreto no 97.409/1988, com
posteriores alterações aprovadas pelo Secretário da Receita Federal do Brasil,
por força da competência que lhe foi delegada pelo art. 2o do Decreto no
766/1993, bem assim como das Regras Gerais Complementares (RGC) à
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da Tarifa Externa Comum
(TEC) e da Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados
(TIPI), abaixo transcritas, conforme artigo 16 1 do Decreto no 4.544/2002,
também reproduzido nos artigos 16 e 17 do Decreto no 2.367/1998:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
1 Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e

1 Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares (NC), todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM),
integrantes do seu texto (Decreto-lei no 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o).

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
11
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em
que se encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos
termos das disposições precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou
por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da
mesmo forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange
as obras constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação
destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios
enunciados na Regra
3 Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2-"b" ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a
apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado
ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos
acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se,
em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa
da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes
ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias
apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja
classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3-"a",
classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica
essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)
Nos casos em que as Regras 3-"a" e 3-"b" não permitam efetuar a
classificação, a mercadoria classifica-se na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração.
4 As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
5 Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão
sujeitas às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais,
para armas, para instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos
semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo
determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso prolongado, quando
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
12
apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes
últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos.
Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao
conjunto a sua característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5-"a", as embalagens contendo
mercadorias classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo
normalmente utilizado para o seu acondicionamento. Todavia, esta
disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente
suscetíveis de utilização repetida.
6 A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo
nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1 (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou
subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente,
entendendo-se que apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e
subitens) do mesmo nível.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se
aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código,
quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis
"Ex" de um mesmo código.
Destacam-se, ainda, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH –
que representam a interpretação oficial do Sistema Harmonizado, oriunda da
Organização Mundial das Alfândegas – OMA. O parágrafo único do art. 1o do
Decreto no 435, de 1992 dispôs que as NESH “constituem elementos subsidiários
de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulos, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de
mesmo nome”.
A partir destas considerações, é necessário expor o entendimento sobre o
alcance do laudo técnico apresentado. A recorrente defende que o laudo técnico
do LABEME deve ser seguido, pois identificou a natureza e a classificação fiscal
dos produtos em questão. Porém, há um equívoco na afirmação. Os laudos
técnicos serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se
comprovada sua improcedência e que a classificação fiscal não se considera
aspecto técnico, conforme disposto no artigo 30, caput e §1o, do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
13
Verificando o laudo técnico juntado às e-fls. 1046/1062, constata-se que o
primeiro quesito disse respeito à definição se os produtos em análise eram indutos
ou mástiques. O perito concluiu que se tratavam de indutos, pela interpretação
dos textos das posições, das notas de capítulo e seção, bem como das NESH. Ora,
o perito nada fez além de interpretar os textos e notas do Sistema Harmonizado
para se concluir que se tratava de induto, ou seja, realizou atividade inerente à
classificação fiscal, que é de competência da RFB, a teor do revogado Decreto no
3.366/2000 (e nos que se sucederam), cujo artigo 7o do Anexo I dispunha:
Art. 7o À Secretaria da Receita Federal compete::
[...]
XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades
relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e origem de mercadorias,
inclusive representando o país em reuniões internacionais sobre a matéria;
Assim, as conclusões obtidas pelo perito não são aspectos técnicos de área de
competência a serem adotados, mas efetiva classificação fiscal, atividade inserta
na competência da RFB e do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, razão
pela qual este julgador não está adstrito à conclusão tomada pelo perito, o que
não implica considerar que as conclusões estejam ipso facto equivocadas.
Já em relação às afirmações da presença de pelo menos dois dos materiais
mencionados no ex tarifário 01 do código 3214.90.00 e de que pedra britada não
significa carbonato de cálcio, de fato, são aspectos técnicos a serem adotados,
tendo em vista a inexistência de qualquer laudo em sentido contrário que
comprove a improcedência de tais afirmações.
Outra consideração importante concerne ao entendimento defendido pela
recorrente de que o ex tarifário prevaleceria sobre qualquer outra classificação.
Ocorre que a Regra Geral Complementar da TIPI (RGC/TIPI) dispõe que:
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, "mutatis mutandis", para determinar, no
âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex" aplicável, entendendo-
se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo código.
Destarte, a aplicação das regras gerais de interpretação serão aplicáveis no
âmbito de cada código, ou seja, o enquadramento no ex tarifário,
necessariamente, pressupõe o enquadramento prévio no código do qual faz
parte e somente são comparáveis os ex de um mesmo código. Vale dizer o
alcance do ex tarifário não é mais amplo que o alcance do código ao qual está
inserido.
No caso, a posição 3214 possuía a seguinte descrição à época dos fatos:

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
14
32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
O fato de o produto se encaixar na composição do ex 01 não implica dizer que
todos os produtos que se encaixarem nesta posição devam ser enquadrados no
código 3214.90.00. Exemplo são as argamassas das posições 3816 e 3824 que
certamente possuem em sua composição cimento e areia e nem por isso devem
ser classificadas no código 3214.90.00.
Destaca-se, ainda, que o argumento subsidiário de improcedência da autuação
por ter se fundamentado na Solução de Consulta no 8/2004, processo
10425.000512/2003-90, não merece prosperar. A referida solução, embora de
2004 e utilizando a TIPI aprovada pelo Decreto no 4.542/2002 (após os fatos
geradores deste processo), foi fundamentada nos textos das posições analisadas
e na interpretação das NESH relativas às referidas posições e que possuíam a
mesma redação das NESH aprovadas pelo Decreto no 435/1992. Destarte, a
interpretação dada pela Solução de Consulta sobre os textos não é invalidada
pelo fato de ter sido produzida em 2004, quando os textos estão vigentes desde
1992.
Ademais, o fato de o ex tarifário estar revogado quando da publicação da
referida solução não a invalida, pois, como já se viu, para se aplicar o ex tarifário,
é necessário que o produto esteja classificado no código, subposição e posição,
nos quais o ex tarifário está inserido.
Voltando aos textos das posições e notas do Sistema Harmonizado, o primeiro
produto reclassificado foi a argamassa de rejuntamento do código 3214.90.00 ex
01 (adotado pela recorrente) para o código 3214.10.10.
O produto foi assim especificado no Relatório Fiscal:
ARGAMASSAS P A R A REJUNTAMENTO ( REJUNTES)

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
15
POLIMASSA — são fabricados rejuntes com e sem resina, como também com
silicone. 0 produto é composto de cimento cinza ou branco, carbonato de cálcio,
retentor de água, hidrofugante, bactericida, resina polimero flexibilizante e
pigmentos (fls.63).
Função — é uma argamassa destinada ao rejuntamento de placas cerâmicas,
pastilhas, granitos, mármores e porcelanatos em áreas internas e externas (fls.64).
Uso — é produto aplicado na construção civil. 0 REJUNTE POLIMASSA é
apresentado no estado de pó seco devendo-se, para aplicá-lo, adicionar água,
fazendo a mistura, para, em seguida, aplicá-lo sobre a superficie a ser rejuntada
(embalagem).
Na e-fl. 67 consta a seguinte informação da recorrente:
ARGAMASSAS PARA REJUNTAMENTO
Argamassa Colorida para rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas, granitos,
mármores e porcelanatos em Areas internas e externas.
• REJUNTE COMUM
Todas as cores, sem resina
• REJUNTE FLEXÍVEL
Todas as cores, com resina
• REJUNTE FLEXÍVEL SILICONADO
Todas as cores, com resina siliconado P/ rejuntamento externo, interno e
porcelanato
A divergência reside na definição da subposição. No caso, a
posição 3214 possuía a seguinte estrutura:

32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
16
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
As notas explicativas desta posição explicitam:
Os mástiques e indutos da presente posição são preparações de composição muito
variável, que se caracterizam essencialmente pela sua utilização.
Estas preparações apresentam-se freqüentemente sob forma mais ou menos
pastosa, endurecendo, geralmente, após sua aplicação. Algumas delas
apresentam-se sob forma solida ou pulverulenta, e são tornadas pastosas no
momento da aplicação, quer por tratamento térmico (fusão, por exemplo), quer
por adição de um líquido (água, por exemplo).
Em geral, os mástiques e indutos aplicam-se por meio de pistola, de espátula, de
trolha, de desempenadeira ou de ferramentas semelhantes.
1.7.1 I.- MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO (MASSA DE VIDRACEIRO), CIMENTOS DE
RESINA E OUTROS MÁSTIQUES
Os mástiques utilizam-se especialmente para obturar fendas, para assegurar a
estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a fixação ou a aderência de
peças. Diferem das colas e de outros adesivos porque se aplicam em camadas
espessas. Convém todavia notar que este grupo de produtos abrange igualmente
os mástiques utilizados sobre a pele dos pacientes em volta dos estomas e das
fístulas.
Este grupo compreende, entre outros:
1) As mástiques a óleo, constituídas essencialmente por óleo sicativos,
matérias de carga que reagem com o óleo ou inertes, e agentes
endurecedores. Destas mástiques a mais comum é a mástique de
vidraceiro (massa de vidraceiro).
2) As mástiques à cera (cera para calafetar; cera de calafate),
constituídas por ceras (de qualquer espécie), às quais, frequentemente,
se adicionam resinas, goma-laca, borracha, ésteres resínicos, etc., que
lhes aumentam as propriedades adesivas. Também se consideram
mástiques à base de cera, aquelas em que a cera se substitui, parcial ou
totalmente, por produtos tais como álcool cetílico ou álcool esteárico.
Entre estas preparações podem citar-se as mástiques para enxertias e as
empregadas em tanoaria.
3) Os cimentos de resinas, constituídos por resinas naturais (goma-
laca, damar, colofônia) ou plástico (resinas alquídicas, poliésteres,
resinas de cumarona-indeno, etc.) misturados entre si e mais,
frequentemente, adicionados de outras matérias, tais como ceras, óleos,
betumes, borracha, pó de tijolo, cal, cimento ou qualquer outra carga
mineral. Deve fazer notar-se que algumas destas mástiques se
encontram já compreendidas noutras mástiques, especialmente aquelas
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
17
à base de plástico ou de borracha. As mástiques desta categoria têm
múltiplas aplicações: utilizam-se, por exemplo, como massas de
enchimento, na indústria eletrotécnica e para fixação de vidro, de
metais ou de artigos de porcelana. Em geral, aplicam-se depois de se
terem tornado fluidos por fusão.
4) As mástiques à base de vidro solúvel, que se preparam geralmente
no momento da aplicação, misturando-se dois componentes. Um destes
é constituído por uma solução aquosa de silicato de sódio e de silicato
duplo de potássio e sódio, o outro por matérias de carga (quartzo em pó,
areia, fibra de amianto, etc.). Estas mástiques utilizam-se,
principalmente, na montagem de velas de ignição, para tornar estanques
os blocos e cárteres de motores, os canos de descarga (tubos de
escape*), radiadores, etc., ou para vedar algumas juntas.
5) As mástiques à base de oxicloreto de zinco, que se obtêm a partir
do óxido de zinco e do cloreto de zinco, a que se adicionam agentes
retardadores e, às vezes, matérias de carga. Empregam-se para
calafetar madeira, matérias cerâmicas e outras matérias.
6) As mástiques à base de oxicloreto de magnésio, que se obtêm a partir
do cloreto de magnésio e do óxido de magnésio, a que se adicionam
matérias de carga (por exemplo, farinhas de madeira). Utilizam-se,
principalmente, para vedação de fendas em artigos de madeira.
7) As mástiques à base de enxofre, constituídas por enxofre misturado com
cargas inertes. São sólidas e usam-se em vedações duras, estanques e
resistentes aos ácidos, bem como para fixação de peças.
8) As mástiques à base de gesso, e que se apresentam em pó fibroso e
flocoso, constituída por uma mistura de cerca de 50% de gesso e de
produtos tais como fibra de amianto, celulose de madeira, fibra de vidro,
areia, e que, tornadas pastosas pela adição de água, são utilizadas para
fixar parafusos, pinos, cavilhas, ganchos, etc.
9) As mástiques à base de plástico (por exemplo, resinas poliésteres,
poliuretanos, silicones e epóxidos) mesmo adicionadas numa proporção
elevada (até 80 %) de matérias de carga muito variadas, tais como
argila, areia e outros silicatos, dióxido de titânio e pós metálicos.
Algumas destas mástiques empregam-se depois da adição de um
endurecedor. Algumas destas mástiques não endurecem e mantêm-se
macias e aderentes após aplicação (um selante acústico, por exemplo).
Outras endurecem por evaporação de solventes, no arrefecimento
(mástiques termofusíveis), por reação após contato com a atmosfera ou
por reação de diferentes compostos misturados simultaneamente
(mástiques multi-elementos). Os produtos desta natureza permanecem
nesta posição apenas quando são inteiramente formulados para ser
utilizados como mástiques. As mástiques podem ser utilizadas para
assegurar a estanqueidade de certas juntas na construção ou efetuar
reparações domésticas; para assegurar a estanqueidade ou a reparação
de artigos em vidro, em metal ou em porcelana; como mástique para
trabalhos de carroçarias ou no caso dos selantes adesivos, para fixar
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
18
várias peças ao mesmo tempo.
10)
As mástiques à base do óxido de zinco e glicerol, que se empregam
na fabricação de revestimentos resistentes aos ácidos, para fixação de
peças de ferro em porcelana ou para ligação de tubos.
11) As mástiques à base de borracha, constituídas, por exemplo, por um
tioplástico adicionado de matérias de carga (grafita, silicatos,
carbonatos, etc.) e, em alguns casos, de um solvente orgânico. Utilizam-
se, por vezes, depois de se lhes adicionar um endurecedor, na fabricação
de revestimentos protetores maleáveis, suscetíveis de resistir aos
agentes químicos e aos solventes, e em calafetagem. Estas mástiques
podem, também, consistir em uma dispersão aquosa de borracha
adicionada de matéria corante, plastificantes, matérias de carga,
aglutinantes ou de antioxidantes. São utilizadas para fechar
hermeticamente latas.
12)As mástiques destinadas a serem utilizadas sobre a pele. Podem ser
constituídos, por exemplo, por carboximetilcelulose de sódio, por
pectina, por gelatina e por poliisobutileno, em um solvente orgânico tal
como o álcool isopropílico. São utilizados, por exemplo, como produtos
de vedação para assegurar a estanqueidade em torno dos estomas e das
fístulas, entre a pele dos pacientes e a bolsa destinada a recolher as
excreções. Eles não têm propriedades terapêuticas ou profiláticas.
13) Os lacres, constituídos essencialmente por uma mistura de matérias
resinosas (goma-laca, colofônia, por exemplo), de cargas minerais e de
matérias corantes, estas duas últimas incorporadas em proporção
geralmente elevada. Utilizam-se para encher cavidades, para se
conseguir a estanqueidade de aparelhos de vidro, para selar
documentos, etc.
II.- INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO
TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
Os indutos distinguem-se dos mástiques porque se aplicam sobre superfícies, em
geral, mais importantes. Por outro lado, diferenciam-se das tintas, vernizes e
produtos semelhantes, por possuírem teor elevado de matérias de carga e, em
certos casos, de pigmentos, sendo este teor habitualmente muito superior ao dos
aglutinantes e solventes ou ao dos líquidos de dispersão.
A) INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA. 32.14 VI-3214-3
Os indutos utilizados em pintura empregam-se na preparação de superfícies (por
exemplo, paredes interiores), a fim de lhes eliminar as irregularidades, vedar-lhes
as fendas e orifícios e, também, eliminar-lhes a porosidade. Depois de endurecidos
e lixados servem de suporte à pintura. Pertencem a esta categoria os indutos à
base de óleo, borracha, cola, etc. Os indutos à base de plástico cuja composição é
comparável à de algumas mástiques da mesma espécie, utilizam-se como indutos
para carroçarias, etc.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
19
B)
INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM
ALVENARIA.
Os indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria aplicam-se nas
fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, nas paredes e fundos
de piscinas, etc., de modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa
aparência. Em geral, depois de aplicados, formam o revestimento definitivo dessas
superfícies.
Este grupo compreende, entre outros:
1)
Os indutos em pó, constituídos por gesso e areia, em partes iguais, e por
plastificantes.
2)
Os indutos pulverulentos à base de quartzo em pó e de cimento,
adicionados de uma pequena quantidade de plastificantes e utilizados, por
exemplo, depois de se lhes adicionar água, para assentamento de ladrilhos e
azulejos.
3)
Os indutos pastosos, que se obtêm impregnando matérias de carga minerais
(granalha de mármore, quartzo ou misturas de quartzo e sílica, por exemplo) com
um aglutinante (plástico ou resina), e adicionados de pigmentos e, em certos
casos, de uma certa quantidade de água ou de solvente.
4)
Os indutos líquidos, constituídos, por exemplo, por uma borracha sintética
ou por polímeros acrílicos, por fibra de amianto misturada com um pigmento e
água. Aplicados, especialmente, em fachadas por meio de pincel ou à pistola,
formam uma camada muito mais espessa do que a obtida com uma tinta.
Relativamente a alguns dos produtos acima mencionados, a mistura dos
diferentes elementos ou adição de alguns deles deve efetuar-se na ocasião do seu
emprego. Estes produtos mantêm a sua classificação na presente posição, desde
que os diferentes elementos constitutivos sejam simultaneamente:
1o) dado o seu modo de acondicionamento, perfeitamente reconhecíveis como
destinando-se a serem utilizados em conjunto, sem prévio reacondicionamento;
2o) apresentados ao mesmo tempo;
3o) reconhecíveis tanto no que respeita à sua natureza, como às quantidades
respectivas, como complementares uns dos outros.
Todavia, no caso de produtos a que se deva adicionar um endurecedor no
momento da utilização, o fato de este último não se apresentar ao mesmo tempo
não exclui da presente posição estes produtos, desde que, em virtude da sua
composição e acondicionamento, se reconheça perfeitamente que se destinam a
serem utilizados na preparação de mástiques ou de indutos.
Esta posição não compreende:
a) A resina natural, denominada em alguns países, mástique, goma-
mástique ou resina-mástique (posição 13.01).
b)
O gesso, a cal e os cimentos (posições 25.20, 25.22 e 25.23).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
20
c)
Os mástiques de asfalto e outros mástiques betuminosos (posição
27.15).
d) Os cimentos e outros produtos para obturação dentária (posição
30.06).
e)
O breu (pez) para a indústria de cerveja e os outros produtos da
posição 38.07.
f)
Os cimentos e argamassas refratárias (posição 38.16).
g) Os aglutinantes preparados para moldes e núcleos de fundição
(posição 38.24).

Da análise das notas explicativas, depreende-se que os mástiques e os indutos se
diferenciam essencialmente pela sua utilização e não pela composição química
ou modo de aplicação. Os mástiques utilizam-se especialmente para obturar
fendas, para assegurar a estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a
fixação ou a aderência de peças. Já os indutos se diferenciam dos mástiques por
serem aplicados em superfícies mais importantes. No caso de indutos para
pintura, destinam-se a preparar as superfícies, de modo a eliminar as
irregularidades, vedar-lhes as fendas e orifícios e, também, eliminar-lhes a
porosidade, servindo de suporte à pintura. No caso de indutos não refratários
dos tipos utilizados em alvenaria são aplicados em paredes, pisos e tetos de
modo a torná-los impermeáveis e dar-lhes boa aparência, geralmente, formando
o revestimento definitivo das superfícies.
O rejunte destina-se a preencher o espaçamento entre as placas de cerâmica,
porcelanato, granitos, mármores, conferindo uma função de impermeabilização
e de estética à superfície, bem como formando o revestimento definitivo das
paredes, juntamente com as placas de cerâmica, porcelanato, etc. A fiscalização
entendeu que seria mástique por ser aplicado nas juntas entre as placas
cerâmicas ou porcelanato e não em toda a superfície como a argamassa colante.
Observa-se que na nota II.A sobre indutos para pintura, há também a função de
vedar fendas e orifícios, bem como o induto para alvenaria possui a função de
impermeabilidade. A diferença então reside no local a ser aplicado. O induto é
aplicado em superfícies mais importantes, ou seja, em superfícies maiores e mais
abrangentes, razão pela qual a fiscalização considerou o produto como
mástique, uma vez que destina-se à aplicação apenas nas juntas de
assentamento.
No caso, com razão a fiscalização. De fato, a argamassa de rejunte não é
aplicada como revestimento de fachadas, pisos ou tetos, mas sobre as juntas de
cerâmicas, porcelanatos etc. Observa-se que as fendas a que se refere a nota
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
21
explicativa engloba também as juntas, como expressamente exposto na nota I.9,
abaixo transcrita:
9) Os mástiques à base de plásticos (por exemplo, resinas poliésteres,
poliuretanos e epóxidos) adicionados de elevada proporção (até 80%) de
matérias de carga muito variadas, tais como argila, areia e outros
silicatos, bióxido de titânio e pós metálicos. Alguns destes mástiques
empregam-se depois da adição de um endurecedor. Utilizam-se para se
conseguir a estanqueidade de certas juntas, tais como mástiques para
carroçarias, para reparar peças metálicas ou para as fixar a outras
matérias, etc.
A segunda reclassificação se refere a argamassas para revestimento, identificado
pela recorrente como massa única Polimassa e destinada a utilização como
reboco, contrapiso, chapisco, assentamento.
O produto foi assim especificado pela fiscalização:
"3- ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO (Massa Única) -
conforme informação do fabricante (fls.63) e descrito no item V- DOS
PRODUTOS, trata-se de argamassas compostas de cimento, cal, areia, carbonato
de cálcio, retentor de água, incorporador de ar que ao adicionar água forma
uma argamassa para assentamento de blocos de concreto ou cerâmico, para
revestimentos de paredes e tetos, em áreas internas e externas, para
ponte de aderência entre base e
revestimento, para regularização de pisos e lajes revestimento.
Trata-se de uma argamassa não refratária que está abrangida na posição 3824
(produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas, incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais, não
especificados nem compreendidos em outras posições), tendo uma subposição
especifica, sem desdobramentos, a 3824.50.00 (Argamassas e concretos
(betões), não refratários).
Na e-fl. 66/67, constam as seguintes informações da recorrente:
Massa Única Polimassa Cimento, cal, areia, carbonato de cálcio, retentor de
água, incorporador de ar.
Reboco Pronto
Contrapiso ( exceto cal e incorporador de ar ) Chapisco ( exceto cal e
incorporador de ar ) Assentamento
Assentamento Cola
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO
•
ASSENTAMENTO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg) Classificação
Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta — b Argamassa pronta para
assentamento de blocos de concreto ou cerâmico
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
22
•
REBOCO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg) Externo e int
Classificação Norrnatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta — a Argamassa de
revestimentos de paredes e tetos, em Areas internas e externas.
•
CHAPISCO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg ) Classificação
Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 III — normal — b Argamassa pronta para
ponte de aderência entre base e revestimento.
•
CONTRAPISO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg)
•
Classificação Normalizada: ABNT— NBR 13281/95 III — alta
— a Argamassa pronta para regularização de pisos e lajes.
Os referidos produtos foram reclassificados do código do código 3214.90.00 ex
01 (adotado pela recorrente) para o código 3824.50.00.
O texto da posição 38.24 dispõe que:

38.24
AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS
INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS POR

MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
[...]
[...]
3824.50.00 -Argamassas e concretos (betões), não refratários
10
As notas explicativas trazem a seguinte informação para a questão:
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos
químicos e preparações aqui compreendidos:
[...]
3)
Os aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concreto (betão),
por exemplo, as preparações anti-ácidas à base de silicatos de sódio ou de
potássio e de fluorsilicatos de sódio ou de potássio, e as preparações destinadas a
adicionarem-se aos cimentos para os impermeabilizar (mesmo contendo sabão),
por exemplo, as preparações à base de óxido de cálcio, ácidos graxos (gordos*),
etc.
4) As argamassas e o concreto (betão), não refratários.
Verifica-se, assim, que trata-se de uma posição residual, ou
seja, serão classificados aqui, desde que não especificados ou compreendidos em
outras posições do SH. A questão então é saber se estamos diante de um induto
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
23
de que trata a posição 3214 ou de outras argamassas não refratárias, de que trata
a posição 3824.
Neste ponto, diversas soluções de consulta diferenciam e definem indutos nos
seguintes termos:
SC SRRF 4a RF no 2/2005, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.
A NCM divide os indutos em dois tipos básicos. Aqueles do tipo
convencional, utilizados na construção civil, nas superfícies de paredes, tetos etc,
como suporte, preparação dessas superfícies para as pinturas que serão nela
realizadas posteriormente. Esses indutos, voltados para a pintura, eliminam
dessas superfícies irregularidades, fendas, orifícios e porosidades, porventura
existentes e elas, assim preparadas, são, então, lixadas, tornando-se aptas para
receber a pintura. Esses são os chamados indutos utilizados em pintura, o que
não é o caso do produto submetido à presente Consulta.
O segundo tipo de indutos utilizados na construção civil são os não refratários,
que têm como objetivo o preparo das superfícies, não contra a ação do calor (por
isso são NÃO REFRATÁRIOS), mas contra a ação e os efeitos da umidade
provocada por líquidos (água da chuva ou água clorada, por exemplo), fazendo
isso através da impermeabilização dessas superfícies. Por outro lado, esses
indutos, muitas vezes, já formam o revestimento definitivo dessas superfícies,
dando-lhes muito boa aparência. Esses indutos são tratados e denominados pela
nomenclatura de indutos do tipo dos utilizados em alvenaria, e são
aplicados em fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, em
paredes e fundos de piscinas etc. É exatamente o caso do produto submetido à
Consulta sob estudo.
SC SRRF 10o RF no 11/2010, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.1
- Induto, segundo o “Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa”,
dezembro de 2001, é, na sua segunda acepção, o mesmo que indumento
(‘envoltório’). E indumento, segunda acepção, por extensão de sentido, é o que
encobre, disfarça; envoltório, induto, indúvia, revestimento.
5.2
- Esta definição encontra respaldo no “Dicionário
Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete”, 3a edição brasileira, 1974:
induto, s.m. revestimento, guarnição; emboço; invólucro.
5.3
- Na versão oficial em inglês do Sistema Harmonizado (SH),
do qual provém a Nomenclatura Comum do Mercosul e, por aposição das
alíquotas do IPI, a TIPI, indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria
vertem-se em “non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls,
floors, ceilings or the like”, isto é, em tradução livre, preparações não refratárias
para revestimento de paredes externas e internas, pisos, tetos, etc.
5.4
- E na versão também oficial em francês do SH, a expressão
em comento verte-se em “enduits non réfractaires des types utilisés en
maçonnerie”.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
24
6.
À vista de todo o exposto no item 5 acima, e levando em consideração as
especificações do “Revestimento Cimentício Rústico”, conforme o Relatório,
conclui-se que o mesmo se trata de uma preparação não refratária para
revestimento de paredes de alvenaria, com finalidade principalmente decorativa,
devendo classificar-se, por aplicação da Regra Geral Interpretativa no 1 (RGI-1) do
SH, na posição 3214, como induto não refratário do tipo dos utilizados em
alvenaria.
6.1
- Na posição 3824, e em especial na subposição 3824.50
(argamassas e concretos, não refratários), classificam- se, por exclusão, aquelas
argamassas e concretos, não refratários, cuja função principal não seja o
revestimento de alvenaria, mas especialmente o assentamento dos blocos de
construção (tijolos, por exemplo). Não sendo esta a função principal do
“Revestimento Cimentício Rústico”, segue-se que o mesmo não se classifica na
subposição 3824.50, como entende o interessado.
Percebe-se que as argamassas de assentamento não possuem a
finalidade de revestimento, sendo, de plano, classificáveis no código 3824.50.00.
Já as demais argamassas possuem função de preparação para recebimento do
revestimento final, como o reboco pronto que pode receber um induto de pintura
(massa corrida) ou um induto de alvenaria (revestimento cimentício, por exemplo)
ou revestimentos cerâmicos (mediante a utilização de um induto de alvenaria
(argamassa colante), como o chapisco que serve de aderência entre a
alvenaria/laje e o reboco ou emboço e como o contrapiso que serve de preparação
para recebimento do revestimento final de cerâmica, porcelanato ou mesmo uma
pintura.
Além disso, não tornam a superfície impermeável à umidade e
não formam o revestimento definitivo destas superfícies. Destarte, mantenho a
reclassificação das argamassas de revestimento.
A segunda matéria em litígio foi a glosa de 50% dos créditos de
IPI transferidos da filial para a matriz, em razão de que a filial não era contribuinte
do IPI. A recorrente alega que a filial era equiparada a industrial e que o crédito
deveria ser integral.
A recorrente citou o artigo 9o, inciso III do RIPI/1998, como
fundamento para a equiparação a industrial:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
[...]
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do
inciso anterior (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o, Decreto-Lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 1o, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37,
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
25
inciso I);

Porém, não há qualquer prova de que a recorrente tenha
comercializado
produtos
importados
ou
industrializados
ou
mandados
industrializar pelo estabelecimento matriz. Não houve também a apresentação do
Livro Registro de Apuração de IPI ou recolhimentos efetuados pela filial que
indicassem a sua condição de equiparado a industrial e contribuinte do IPI.
Além disso, os extratos de CNPJ às e-fls. 72/73 indicam que a
filial atua no comércio varejista de materiais de construção. Nesta condição, o
estabelecimento comercial poderia ter exercido a opção de se equiparar a
estabelecimento industrial, nos termos dos artigos 11 do RIPI/1998:
Equiparados a Industrial por Opção
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para
estabelecimentos industriais ou revendedores;
Opção e Desistência
Art. 12. O exercício da opção de que trata o artigo anterior será formalizado
mediante alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do
imposto.
Parágrafo único. A desistência da condição de contribuinte do imposto será
formalizada, também, mediante alteração dos dados cadastrais, conforme
definido no caput deste artigo.
Art. 13. Aos estabelecimentos optantes cumprirá, ainda, observar as seguintes
normas:
I
- ao formalizar a sua opção, o interessado deverá relacionar, no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - modelo 6,
os produtos que possuía no dia imediatamente anterior àquele em que iniciar o
regime de tributação ou anexar ao mesmo relação dos referidos produtos;
II
- o optante poderá creditar-se, no livro Registro de Apuração do IPI, pelo
imposto constante da relação mencionada no inciso anterior, desde que, nesta, os
produtos sejam discriminados pela classificação fiscal, seguidas dos respectivos
valores;
III
- formalizada a opção, o optante agirá como contribuinte do imposto,
obrigando-se ao cumprimento das normas legais e regulamentares
correspondentes, até quando formalizar a desistência;
IV
- a partir da data de desistência perderá o seu autor a condição de
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
26
contribuinte, mas não ficará desonerado das obrigações tributárias decorrentes
dos atos que haja praticado naquela qualidade.
Porém, não há qualquer indicação de equiparação por opção
no extrato referido acima. Assim, à vista dos elementos dos autos, não há
qualquer indicação de que o estabelecimento seja equiparado a industrial.
A recorrente aduz, ainda, que a glosa fere o princípio da não
cumulatividade, pois as operações são meras transferências e os dois
estabelecimentos são da mesma pessoa jurídica.
Neste ponto, o direito de creditamento estava disposto no
artigo 147 do antigo RIPI/1998, conforme abaixo:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo- se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
II
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, quando remetidos a terceiros para industrialização sob
encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;

III
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por
encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;
IV
- do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados
por encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação
que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI
- do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de
procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para
estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;
VIl - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes
equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;
IX
- do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
27
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito;
X
- do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou
transferências simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito
fechado, o direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento
depositante.
Destaca-se que as hipóteses dos incisos VII e VIII poderiam
ensejar o crédito para a recorrente, porém, conforme já exposto, não há
elementos que indiquem que o estabelecimento filial era equiparação a industrial.
É de bom alvitre salientar que vige no IPI o princípio da
autonomia dos estabelecimentos, de acordo com o artigo 51 do CTN e do artigo
291 do antigo RIPI/1998:
CTN:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III
- o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV
- o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante.
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 291. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz
Destarte, cabe a cada estabelecimento realizar sua apuração
de IPI, de modo que os estabelecimentos são tratados como contribuintes
autônomos, sendo que o direito ao creditamento somente ocorre nas hipóteses
estabelecidas legalmente. Portanto, o fato de os estabelecimentos pertencerem à
mesma pessoa jurídica não afasta a autonomia dos mesmos para fins de
tributação do IPI.
Neste sentido, os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3201-003.153:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.000539/2001-16
28
[...]
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos,
e
por
conseqüência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a legitimidade dos
créditos recebidos em transferência, e utilizados para compensar débitos do
imposto.
[...]
Acórdão no 3402-003.796:
[...]
CRÉDITOS ESCRITURAIS. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DEPREVISÃO LEGAL.
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Para fins de incidência do IPI rege o princípio da autonomia dos estabelecimentos,
nos termos do art. 51, parágrafo único do CTN. Nessa esteira, também determina
a legislação tributária que a utilização dos créditos do IPI deve ser feita por
estabelecimento. Assim, salvo em alguns casos indicados expressamente na
legislação, é incabível a transferência de créditos escriturais do estabelecimento
filial para a matriz.”
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 648
DF CARF MF
Original